Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. TRATAMENTO EM CURSO.

1. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (Tema 1082 do STJ).

2. Recurso conhecido e não provido.